Tribunal: CARF
Processo: 11442.720007/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11442.720007/2018-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.083 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
RAÍZEN PARAGUAÇU LTDA (SUCESSORA DE RAÍZEN TARUMÃ
LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/11/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, que previa a multa isolada em razão da
não-homologação de compensação, foi julgado inconstitucional pelo STF nos
autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da
repercussão geral. Foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11442.720007/2018-04
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.083 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.720007/2018-04

Relatório
Contra o interessado foi lavrado auto de infração de Multa Regulamentar no valor
total de R$867.311,30, em função de não homologação de compensações declaradas nas Dcomps
analisadas no processo administrativo no 13830.720647/2016-04.
A 17a Turma da DRJ-06, em sessão datada de 25/11/2020, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 106-005.910, às fls.
276/280, com a seguinte Ementa:
MULTA REGULAMENTAR O destino da multa regulamentar está intimamente ligado
ao dos processos que guardam os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não
homologação for mantida naqueles processos, a multa há que ser mantida. Se for
derrubada total ou parcialmente, a multa deve acompanhar esta decisão.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 07/04/2021
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 288), apresentou
Recurso Voluntário em 05/05/2021, às fls. 291/317.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O processo trata exclusivamente de multa isolada em razão da não-homologação
de compensação, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996. Ocorre que este dispositivo
legal foi julgado inconstitucional pelo STF em 17/03/2023, em decisão transitada em julgado na
data de 20/06/2023, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736
da repercussão geral.
Foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.083 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.720007/2018-04

Fl. 322
DF CARF MF
Original